Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL. DECRETO LEI N. 9.295/1946. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO FISCO. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. PREJUÍZO CAUSADO AO CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR.
1. A não oportunização de prazo para apresentação de alegações finais não acarreta necessariamente a nulidade da sentença, salvo evidente prejuízo, sobretudo na hipótese em que a parte opta por não comparecer à audiência de instrução e, apesar de presumivelmente ciente do teor da aludida assentada, não registra qualquer insurgência quanto à determinação de conclusão do feito para sentença.
2. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade.
2.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do alegado indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte após a indagação do magistrado, em despacho saneador, quanto à eventual persistência de seu interesse na produção da prova contábil perquirida. Preliminar de nulidade sentencial rejeitada.
3. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
4. A exegese do artigo 25 do Decreto Lei 9.295/1946, que versa sobre as atribuições profissionais dos trabalhos técnicos de contabilidade, impõe a obrigação do profissional em manter adequadamente as informações e auxiliar no envio ao órgão competente.
5. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos preconizados nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
6. No caso concreto, a oitiva dos informantes arrolados pelo autor comprovou ser o réu quem, de fato, possuía a incumbência de enviar as informações contábeis da associação ao fisco nacional, mediante uso do certificado digital da associação autora, a corroborar a conclusão firmada no laudo de auditoria contábil que instrui a inicial.
6.1. Uma vez constatada a responsabilidade do contador quanto aos danos causados em razão de sua conduta profissional desidiosa, exsurge o dever de indenizar, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, e artigos 186 e 927 do Código Civil.
7. Apelação Cível conhecida e improvida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais majorados.